Tribunal: TJDFT
Processo: 0740107-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740107-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STERNA LINHAS AEREAS LTDA, ADVOCACIA PABLO SAFE S/S AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STERNA LINHAS AÉREAS LTDA e ADVOCACIA PABLO SAFE S/S, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711527-06.2018.8.07.0001), contra a decisão (id 19627990) que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da pessoa jurídica PLATA ASSESSORIA AERONÁUTICA EIRELI-ME e manteve a decisão que determinou que os agravantes antecipem os honorários do administrador judicial. Inconformadas, as exequentes agravantes sustentam que não devem arcar com a remuneração do administrador judicial nomeado para a liquidação das cotas da empresa que o executado é sócio, PLATA ASSESSORIA AERONÁUTICA EIRELI-ME, porque há grande probabilidade de não haver ressarcimento diante da insolvência do devedor e da aludida pessoa jurídica. Logo, à luz do princípio da causalidade, tal ônus deve recair sobre o devedor e a empresa penhorada. Aduzem ainda que a aludida pessoa jurídica deve ser incluída no polo passivo, pois a penhora sobre as quotas de sociedades empresárias não implica apenas na obtenção do lucro decorrente das atividades empresariais, mas também abrange o direito sobre parte do capital social e do patrimônio da sociedade. Ressaltam ainda que o agravado praticou ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que vem criando todo tipo de embaraço para frustrar a execução como a ocultação de patrimônio, fraude e descumprimento de ordens judiciais. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência recursal, posto que o agravado se esquiva do cumprimento da sua obrigação, dando causa ao transcurso exagerado da duração processual e está em risco o resultado útil do processo já que a penhora das quotas da empresa poderá se tornar inviável. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se liminarmente a antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar ao Juízo a quo que promova as diligências e providências requeridas nos itens i, ii, iii e iv e v, constantes da petição de id. 71360428 dos autos principais. Preparo regular (ids 19627093 e 19627094). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pelas recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de provável prejuízo na persecução do crédito exequendo. Ademais, na espécie, mostra-se mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, após prestigiar o contraditório, para verificar a adequação das medidas pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora